Tribunal: TJSP
Processo: 1002822-52.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Contrato celebrado anteriormente à Lei 13.786/2018. Taxa de fruição que deve incidir sobre todo o período de posse, sob pena de enriquecimento ilícito da autora em prejuízo da ré. Inteligência da Súmula 1 deste E. TJSP. Manutenção da taxa de fruição

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Contrato celebrado anteriormente à Lei 13.786/2018. Taxa de fruição que deve incidir sobre todo o período de posse, sob pena de enriquecimento ilícito da autora em prejuízo da ré. Inteligência da Súmula 1 deste E. TJSP. Manutenção da taxa de fruição em 0,5%, consoante jurisprudência deste E. Tribunal. Cláusula contratual expressa sobre retenção de encargos moratórios cobrados em razão de pagamentos em atraso. Retenção de encargos moratórios que não importa em dupla penalidade. Reconhecimento do direito de abatimento das despesas necessárias à regularização do imóvel junto à municipalidade que deve ser deduzido do valor da indenização das benfeitorias. Honorários corretamente arbitrados pelo MM. Juízo da origem. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.